Tribunal: TJMT
Processo: 1026426-54.2020.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026426-54.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição, Interrupção, Extinção da Execução]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[FERNANDA DELA JUSTINA - CPF: 028.170.211-00 (ADVOGADO), L. E. DELA JUSTINA - EPP - CNPJ: 05.072.223/0001-88 (AGRAVANTE), LINDOMAR ELIAS DELA JUSTINA - CPF: 467.241.509-06 (AGRAVANTE), ANDREIA DELA JUSTINA - CPF: 000.075.071-94 (ADVOGADO), FAZENDA DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.(participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Desa. Maria Erotides Kneip (convocada), Des. Alexandre Elias Filho.)

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL —
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — NÃO OCORRÊNCIA — ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — PRAZO DE CINCO (5) ANOS — NÃO ESCOAMENTO.

Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos, previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento interposto por
Lindomar Elias Dela Justina
e
L
.
E
.
Dela Justina
–
EPP
contra a decisão que, em execução fiscal proposta pelo
Estado de Mato Grosso
, rejeitou a exceção de pré-executividade.

Asseguram que, no caso, “
trata-se de tributo que nasce pelo lançamento por homologação, pois ao gerar a NF (Nota Fiscal) o contribuinte simultaneamente torna clara a situação impositiva, declarando o débito, seria dizer o mesmo que o débito foi constituído por iniciativa do contribuinte
”. Logo, “
o prazo prescricional para a cobrança do tributo declarado e não pago, será a data do vencimento da obrigação tributária
”. Assim, “
da data do vencimento/lançamento tácito do tributo até a propositura da ação, passaram-se mais de 06 (seis) anos, estando a presente CDA fulminada pelo instituto da prescrição
”.

Asseveram que, “
mesmo usando a data de constituição de crédito lançada de forma errônea pelo fisco (haja vista, como tratado anteriormente, por se tratar de homologação tácita – onde a data de constituição é o próprio vencimento da obrigação tributável), tem-se um período de 07 (sete) anos após da suposta constituição em crédito lançada pelo fisco até a citação válida do executado
”.

Requerem o provimento do recurso.

Contrarrazões (Id. 80254965).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] Inicialmente, consigno que deixo de analisar a tese da parte executada tocante à ausência de notificação no processo administrativo, vez que demanda dilação probatória, o que é incabível em exceção de pré-executividade.

[...]

Passo à análise acerca da prejudicial de mérito-prescrição.

Sem delongas, em que pese as argumentações da parte excipiente, verifica-se por meio da análise minuciosa dos autos, que a constituição definitiva do crédito (07.06.2010) e o ajuizamento da presente demanda (08.03.2015), transcorreram menos de 05 anos, não havendo o decurso do prazo prescricional, previsto no art. 174, do CTN, vejamos:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Desse modo, a partir do momento em que há a constituição definitiva do lançamento do tributo, o ente tributante possui 5 anos para efetuar a cobrança e caso não a faça, ocorre a prescrição do direito de cobrar.

Pelo esposado, rejeito a tese de ocorrência de prescrição, da pretensão executiva.

Intimem-se.

Preclusa esta decisão, determino a intimação da exequente/excepta para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias a fim de dar prosseguimento ao feito. [...]
(Processo Judicial Eletrônico nº 0001201-04.2015.8.11.0007, Id. 43736006).

Execução fiscal
proposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra
L
.
E
.
Dela Justina
–
EPP

e
o sócio coobrigado
Lindomar Elias Dela Justina
,
decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, relativo à certidão de dívida ativa nº 201412104,
no montante de R$ 55.432,96: cinquenta e cinco mil quatrocentos e trinta e dois reais e noventa e seis centavos (Processo Judicial Eletrônico nº 0001201-04.2015.8.11.0007, Primeira
Instância, Id. 39451195 – fls. 4/6), em que a inicial foi protocolada na data de 5 de março de 2015 (
Primeira
Instância, Id. 39451195 – fls. 1) e o despacho ordenatório de citação proferido em 11 de março do mesmo ano (
Primeira
Instância, Id. 39451195 – fls. 8).

A
prescrição da pretensão executiva se encontra disciplinada pelo artigo 174 do Código Tributário Nacional, alterado pela Lei Complementar nº 118, de 9 de fevereiro de 2005:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I - pela citação pessoal feita ao devedor;

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal
;
(Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. [sem negrito no original]

É certo que, com a entrada em vigor da Lei do Estado de Mato Grosso nº 8.715, de 26 de setembro de 2007, a qual acrescentou à Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.098, de 30 de dezembro de 1998, que consolida normas referentes ao Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, o artigo 39-B, foram admitidas novas formas de constituição:
aviso de cobrança fazendária
, notificação de lançamento, aviso de cobrança da conta corrente fiscal, documento de arrecadação, termo de intimação ou termo de apreensão e depósito.

E, na certidão de dívida ativa nº
201412104 está
:

[...]
Tipo de Processo:
Aviso de Cobrança II

N° Aviso de Cobrança II:
700843

Data:
11/12/2013

Número da CDA: 201412104

Data Inscrição CDA: 25/08/2014

Situação: Inscrito Nº Exec. Fiscal: *** Órgão: SEFAZ N° Processo Órgão:
700843
Livro: *** Folha: ***

[...]

Infração: Falta de Recolhimento Fethab Madeira

Descrição Infração: Deixou de recolher e/ou recolheu a menor as contribuições destinadas ao Fethab e Famad, devido pelas operações de saídas interestaduais, de exportação e/ou internas não abrigadas pelo diferimento, com o produto madeira, no(s) prazos(s) regulamentar(es).

Enquadramento: art. 7º-F da Lei nº 7.263 de 27/03/2000.

Penalidade: Artigo 45, I, a da Lei 7.098/98.

[...]

Infração: Falta de Recolhimento Fethab Madeira Produtor – Industrial

Descrição Infração: Deixou de recolher e/ou recolheu a menor as contribuições destinadas ao Fethab e Famad, devido pelas operações de saídas interestaduais, de exportação e/ou internas não abrigadas pelo diferimento, com o produto madeira, no(s) prazos(s) regulamentar(es).

Enquadramento: art. 7º-F da Lei nº 7.263 de 27/03/2000.

Penalidade: Artigo 45, I, a da Lei 7.098/98.

[...]

Forma de constituição/atualização do crédito atualização do

crédito tributário conforme demonstrativo anexo (Lei Federal, nº 6.830 de 22/09/1980, Art. 2º, § 2º).

A Dívida em apreço foi inscrita nesta data à vista dos elementos constantes no Processo Administrativo Tributário Supracitado, oriundo do Auto de Infração/Notificação já mencionado
[...]. (
Primeira
Instância,
Id. 39451195, fls. 4/6). [com e sem negrito no original].

Na ausência de notícia acerca da interposição de recurso administrativo,
vê-se que os créditos tributários foram constituídos definitivamente por meio de aviso de cobrança fazendária nº
700843
, na data de
11 de dezembro de 2013
(
Primeira
Instância,
Id. 39451195, fls. 4
).

No caso, o despacho de citação foi proferido em
11 de março de 2015

(Primeira
Instância, Id. 39451195 – fls. 8
),
após a vigência da Lei Complementar n
º
118, de 9 de fevereiro de 2005, portanto, é causa interruptiva do prazo prescricional.

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO. INÍCIO DA PRESCRIÇÃO DA DEMANDA COM A NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE ACERCA DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.

TERMO INICIAL DA FLUÊNCIA DA PRESCRIÇÃO.

NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES.

I – Na origem, trata-se de ação de execução ajuizada pela Fazenda Pública do Estado de Rondônia objetivando o recebimento de valores que entende devidos relativos ao ICMS.

[...]

III -
Sobre o tema, esta Corte Superior de Justiça firmou compreensão de que, uma vez constituído o crédito tributário pela notificação do auto de infração, não há falar em decadência, mas em prescrição, cujo termo inicial é a data da constituição definitiva do crédito, que se dá, nos casos de lançamento de ofício, quando não couber recurso administrativo ou quando se

houver esgotado o prazo para sua interposição
.

Precedentes: AgRg no AREsp 800.136/RO, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 23/2/2016, DJe 2/3/2016; EDcl no AgRg no AREsp 439.781/RO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 31/03/2014; EDcl no AREsp 197.022/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 20/03/2014; e AgRg no AREsp

424868/RO, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 25/6/2014.

IV - Agravo interno improvido. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1616541/RO, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de dezembro de 2017).

[...]
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a alteração do art. 174, parágrafo único, I, do CTN pela Lei Complementar 118/05 é aplicável tão somente aos casos em que o despacho que ordenou a citação do executado tenha ocorrido em data posterior à entrada em vigor da referida lei complementar, qual seja, 9/6/05
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1263989/PR, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, publicado no Diário da Justiça Eletrônico de 10 de outubro de 2012). [sem negrito no original]

[...] 4.
Notificado o contribuinte para pagar os valores faltantes ou se defender, dá-se a constituição definitiva do crédito tributário, o que inaugura o prazo prescricional para a sua cobrança (art. 174, do CTN), salvo em ocorrendo quaisquer das hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151, do CTN) ou interrupção do lustro prescricional (art. 174, parágrafo único, do CTN).

5. No caso concreto, o débito de TFF mais antigo teve vencimento em 22.8.1998 e não foi pago em absoluto, foi notificado o lançamento ao sujeito passivo em 21.07.2003, sendo que o prazo decadencial se findaria, na pior das hipóteses, em 01.01.2004 (cinco anos após o primeiro dia do exercício seguinte ao exercício de 1998 - art. 173, I, do CTN), não tendo, pois, ocorrido a decadência.

6. Constituído o crédito tributário em 21.07.2003, na pior das hipóteses, a Administração Fazendária tinha até o dia 21.07.2008 para ajuizar a execução (cinco anos a contar da constituição definitiva). Sem deixar de observar que o despacho (em 24.8.2005) que ordena a citação interrompe a prescrição de forma retroativa à data da propositura da ação (itens "14" e "15" do suso citado recurso representativo da controvérsia REsp. Nº 1.120.295 - SP, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 12.5.2010). Portanto, não ocorreu também a prescrição.

7. Recurso especial não provido. (STJ, Segunda Turma, REsp 1202230/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de outubro de 2011).

Dessa forma, não se vislumbra a ocorrência da prescrição executiva, porque,
entre a data da constituição definitiva do crédito tributário, em
11 de dezembro de 2013

(Primeira
Instância,
Id. 39451195, fls. 4
) até a data do despacho ordenatório de citação proferido em
11 de março de 2015

(Primeira
Instância, Id. 39451195 – fls. 8
), não transcorreu o prazo prescricional disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021